Tribunal: TJES
Processo: 5000033-13.2019.8.08.0042
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-06-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000033-13.2019.8.08.0042
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDSON ALMEIDA FERREIRA
RECORRIDO: PONTA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros
RELATOR(A):FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O
Relator: FELIPE LEITÃO GOMES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando os presentes embargos de declaração opostos por
SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS
, verifico que a recorrente sustenta:
a)
que a sentença deve ser declarada nula por ausência de intimação;
b)
que não foi intimada da sentença proferida, bem como da interposição do Recurso Inominado interposto pela parte autora;
c)
que o recurso seja conhecido e provido.

Pois bem, tenho que razão assiste a parte recorrente, devendo a sentença ser anulada para o devido processamento do feito, pois em que pese a intimação tenha sido realizada em nome dos patronos do requerente e da Cooperativa que também compõe o pólo passivo da demanda, restou contraditório nos autos se a parte
SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS
foi de fato intimada, visto que não consta nos autos a respectiva certidão.

Assim, não há como presumir que esta tenha sido devidamente intimada.

Por fim, tenho que os autos devem retornar ao juízo
a quo
, para o devido processamento do feito, devendo ser declarada nula a sentença, bem como todos os atos praticados posteriormente.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para reconhecer a
NULIDADE da sentença objurgada
, bem como dos demais atos processuais praticados após o comando sentencial, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento.

Sem condenação em custas. Honorários inaplicáveis na hipótese.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)